Tribunal: TJSP
Processo: 1003636-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.

RECURSO ADESIVO
– Recurso principal não conhecido, à vista da deserção – Conhecimento do apelo adesivo – Impossibilidade – Inteligência do art. art. 997, § 2o, inc. III, do CPC/2015:

– Nos termos do art. art. 997, § 2o, inc. III, do CPC/2015, não se conhece de recurso adesivo quando o recurso principal não é conhecido à vista de sua deserção.

RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO CONHECIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
Registro: 2020.0000761980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003636-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado PJC
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP, é apelado/apelante OSCAR AURELIO LOPES
ROCA (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
-- voto n. 20.618 --
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003
Apelantes e Apelados: Pjc Comércio de Móveis Eireli
Epp e Oscar
Aurélio Lopes Roca
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e outro
Comarca: São Paulo (1a vara Cível do Foro Regional de Jabaquara)
Juiz de Direito: Samira de Castro Lorena
DESERÇÃO
Ausência de recolhimento do preparo recursal
Deserção
configurada Inteligência do “caput”, do artigo 1007, §2o, do
CPC/2015 Recurso não conhecido:
Não se conhece, por força da deserção, de recurso de apelação
interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do
respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código
de Processo Civil de 2015.
RECURSO ADESIVO
Recurso principal não conhecido, à vista da deserção
Conhecimento do apelo adesivo Impossibilidade Inteligência
do art. art. 997, § 2o, inc. III, do CPC/2015:
Nos termos do art. art. 997, § 2o, inc. III, do CPC/2015, não se
conhece de recurso adesivo quando o recurso principal não é
conhecido à vista de sua deserção.
RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO CONHECIDOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 190/194, que julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados em ação declaratória c.c. danos morais e tutela
antecipada, ajuizada por OSCAR AURÉLIO LOPES ROCA contra AYMORE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
BANCO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
SANTANDER (BRASIL) S/A e PJC COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI,
tornando definitiva a tutela de urgência de natureza antecipada
concedida, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
consequentemente, inexigível o débito no valor de R$ 31.860,00; bem
como CONDENAR os corréus, solidariamente, ao pagamento de R$
8.000,00, a título de danos morais, monetariamente corrigido, pela Tabela
Prática do TJSP, desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
O réu Pjc Comércio de Móveis Eireli Epp
apela, objetivando a reforma da r. sentença, requerendo, preliminarmente,
a anulação da sentença, acolhendo-se a exceção de incompetência; a
concessão da justiça gratuita ante sua impossibilidade financeira para
arcar com as custas processuais. Alega ilegitimidade passiva, ante a
inexistência de relação jurídica com o autor, bem como por não ter tido
participação na cobrança, propositura da ação e apontamento do seu
nome. Assevera que não são devidos os danos morais diante da
inexistência de relação jurídica. Pretende a concessão de efeito suspensivo
ao recurso. Pugna pelo provimento do recurso, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Respostas a fls.235/240 e 243/248 e do
recurso adesivo (fls. 249/254).

Apela adesivamente o autor (fls. 226/233),

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
sustentando a necessidade da majoração dos danos morais e dos
honorários advocatícios.

Ambos
os
recursos
foram
interpostos
tempestivamente e sem o recolhimento do preparo.
É o relatório.
I. Tanto o recurso principal quanto o recurso
adesivo não merecem ser conhecidos.
Isso porque, para a apreciação do pedido de
justiça gratuita, foi determinado a fls. 256 que o apelante comprovasse a
sua atual condição financeira com a juntada das últimas três declarações
prestada à Receita Federal, extratos e balancetes atuais, sob pena de
deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do Código de Processo Civil.
Não comprovada a insuficiência de recursos
da apelante para arcar com as custas e despesas processuais, muito
menos foi efetuado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §
7o, do Código de Processo Civil.
Consigne-se
assim
que
fora
oferecida
oportunidade de se recolher as custas, sob pena de deserção, quando o
processo estava em grau recursal, sendo certo que o apelante deixou
transcorrer in albis o prazo sem que tivesse providenciado o quanto
determinado (fls. 258).
Importante constar que no Estado de São

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
Paulo as custas encontram respaldo na Lei n. 11.608/2003 (art. 4o, inciso
II), sendo certo que no ato de interposição do recurso, deve o recorrente
comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, nos estritos
ditames do artigo 511, caput, do CPC/1973, agora, pela nova sistemática
processual, o artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Confiram-se, a esse propósito, os v. Arestos
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
ALEGAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente deve comprovar, no ato de interposição do
recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e
retorno dos autos ou o direito à gratuidade de justiça. O não
cumprimento desse ônus enseja a deserção do recurso. 2. Agravo
regimental desprovido 1.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. ART.
511 DO CPC. LEI N. 11.636/2007. RECOLHIMENTO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO.
AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.
RECOLHIMENTO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. O art. 511, caput, do CPC estabelece que, nos casos legalmente
exigidos, como na espécie (Lei n. 11.636/2007), a parte deverá efetuar
o preparo no ato de interposição do recurso, inclusive o porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Impossibilidade de recolhimento posterior em face da preclusão
consumativa.
3. Agravo regimental desprovido 2.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Impugnação. Apelação. Preparo. A parte
ré que não goza nem requereu o benefício da gratuidade deve
1 AGRG no ARESP n219818/RN Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira 4a Turma do
STJ DJE 18/4/2013.
2 AGRG no EAG n° 546608/RJ Relator Ministro João Otávio de Noronha 2a Seção do
STJ DJE 17/4/2013.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003636-84.2019.8.26.0003 São Paulo voto n. 20.618
preparar a apelação que interpôs contra a sentença que
rejeitou sua impugnação à concessão do benefício à autora.
Deserção decretada. Art. 511 do CPC. Recurso conhecido e
provido 3.
Assim, tendo o apelante deixado de efetuar o
pagamento, bem como deixado de apresentar documentos imprescindíveis
ao exame da concessão dos benefícios de gratuidade judiciária, é de rigor
o não conhecimento do recurso de apelação por ser ele deserto.
Portanto,
não
se
conhece
do
recurso
principal, em virtude de sua deserção.
Quanto ao recurso adesivo tirado pelo autor,
a consequência também é o seu não conhecimento, por força da
disposição contida no art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso principal e do recurso adesivo.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
3 RESP n° 247228/SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar 4a Turma do STJ DJ
29/05/2000, p. 162.